Tribunal: TJBA
Processo: 0010214-74.2007.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0010214-74.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Anderson de Souza Pereira

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO RECORRENTE POR AGRESSÕES FÍSICAS DESFERIDAS CONTRA SUPERVISOR DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, INICIADAS APÓS ADVERTÊNCIA PARA QUE CESSASSE CONDUTA OBSCENA EM LOCAL PÚBLICO E CULMINADAS, EM TESE, COM GOLPE DE CAPACETE NA CABEÇA DA VÍTIMA, POSTERIORMENTE FALECIDA POR TRAUMATISMO CRANIANO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS E FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA TESE DEFENSIVA NESTA FASE, POR SE TRATAR DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DEVENDO SER SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por ANDERSON DE SOUZA PEREIRA contra a sentença de ID 99743497, proferida pelo MM. Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI, que nos autos da Ação Penal n.º 0010214-74.2007.8.05.0039 pronunciou o recorrente sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e impronunciou Robertson Cruz Silva e Fladimir Souza Rocha, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria. Narram os autos que
“no dia 30 de agosto de 2007, por volta das 15:30h, no interior d o Centro de Abastecimento, onde se realiza a feira livre, no centro da cidade, os denunciados, com aclarado animus necandi, agindo em comunhão de ações e desígnios, agrediram Manoel de Jesus Figueiredo da Paixão, causando-lhe lesões que provocaram sua morte. Segundo se apurou, a vítima trabalhava como supervisor do centro de abastecimento e ao reclamar da conduta imprópria do primeiro denunciado, Anderson de Souza Pereira, que urinava no espaço físico que compreende o mercado, na presença de clientes e comerciantes, inclusive mulheres, a poucos metros de um sanitário público, passou a ser duramente agredido por este e pelo segundo denunciado Robertson Cruz Silva, com socos e pontapés. A certa altura dos acontecimentos, quando a vítima tentava se desvencilhar do primeiro e segundo denunciados, o terceiro denunciado, Fladimir Souza Rocha passou a aderir à conduta dos demais disponibilizando seu capacete a Anderson de Souza Pereira que dele se utilizou para atingir a cabeça da vítima. Os suprarreferidos denunciados ao perceberem a aproximação da Polícia Militar, perpetraram fuga do local, deixando a vítima gravemente ferida. A vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Camaçari e logo depois transferida ao Hospital Geral do Estado, onde veio a falecer em razão de traumatismo craniano, consoante declaração de óbito acostada aos autos e demais documentação médica a ser posteriormente juntada ao infólio. A motivação do delito foi torpe, uma vez que sob o pálio da vaidade criminal dos denunciados que não admitiram a admoestação verbal da vítima, enquanto supervisor, em face do cometimento por parte de Anderson de Souza Pereira de ato obsceno, tipificado no art. 233 do Código Penal, como conduta ultrajante ao pudor público, que deve ser objeto de ação penal própria via Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 98, inc. I da Constituição Federal. O delito foi cometido ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que os denunciados agiram em superioridade numérica, além de contar, todos eles, com vantagem etária.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos fornece indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser mantidas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, nessa etapa, certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelos documentos médicos juntados aos autos, que registram agressão com capacete, hematoma intracerebral, procedimentos neurocirúrgicos e posterior óbito da vítima por traumatismo craniano.

5. A autoria, em juízo de probabilidade, encontra apoio em depoimentos judicializados de testemunhas presenciais que relataram, sob contraditório, ter visto o recorrente urinando em local indevido, sendo advertido pela vítima, iniciando agressões físicas e, em seguida, atingindo-a com golpe de capacete na cabeça.

6. Os relatos testemunhais produzidos em juízo não se limitam a reproduzir elementos inquisitoriais, mas descrevem diretamente a dinâmica essencial do fato, afastando a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.

7. A prova testemunhal, embora sujeita às limitações inerentes à percepção e à memória humanas, possui plena validade processual quando coerente, convergente nos pontos centrais e corroborada pelos demais elementos dos autos, como ocorre no caso.

8. O recurso pretende, em essência, aprofundado reexame do acervo probatório para afastar a pronúncia, providência incompatível com esta fase processual, em que eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

9. A qualificadora do motivo torpe não se mostra manifestamente improcedente, pois há elementos que indicam, em tese, reação extremamente desproporcional do recorrente à advertência funcional feita pela vítima em razão de conduta obscena em local público.

10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra amparo mínimo nos autos, diante da narrativa de agressão em contexto de superioridade numérica, seguida de golpe na cabeça com objeto contundente, circunstâncias que devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

11. Não cabe ao Tribunal afastar qualificadoras nesta fase quando houver suporte indiciário mínimo para sua incidência, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do júri.

12. A decisão recorrida expôs de forma adequada os fundamentos da materialidade e dos indícios de autoria, mostrando-se juridicamente idônea para encaminhar o feito a julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.”

“Depoimentos judicializados de testemunhas presenciais, coerentes e convergentes quanto à dinâmica central do fato, constituem lastro probatório idôneo para a pronúncia.”

“Não viola o art. 155 do CPP a decisão de pronúncia fundada em elementos colhidos em juízo, ainda que haja consonância com dados da fase investigativa.”

“As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada quando há suporte probatório mínimo para sua apreciação pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414. CP, art. 121, § 2º, I e IV. CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0010214-74.2007.8.05.0039,
em que figura como recorrente
ANDERSON DE SOUZA PEREIRA
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84